Tribunal: TJSP
Processo: 2088039-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Tutela antecipada – Alvará de Construção de Obra Nova – Água Branca sujeita a recalque e problemas geotécnicos - Interpretação do art. 72 da Lei Municipal 16.402/16 (Disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a Lei no 16.050, de 31 de julho de 2014 – Empreendimento que teve prévio licenciamento aprovado – Ausência dos requisitos para a

Ementa:

Tutela antecipada – Alvará de Construção de Obra Nova – Água Branca sujeita a recalque e problemas geotécnicos - Interpretação do art. 72 da Lei Municipal 16.402/16 (Disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a Lei no 16.050, de 31 de julho de 2014 – Empreendimento que teve prévio licenciamento aprovado – Ausência dos requisitos para a concessão da tutela – Recurso improvido